Tribunal: TJSP
Processo: 1524433-28.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Roubos majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recurso defensivo buscando a redução da pena, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da fração estipulada no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, afastamento da causa de aumento do emprego de arma, majoração da pena no mínimo legal e abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Recurso

Ementa:
Apelação. Roubos majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recurso defensivo buscando a redução da pena, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da fração estipulada no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, afastamento da causa de aumento do emprego de arma, majoração da pena no mínimo legal e abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Recurso ministerial buscando a condenação da ré também pelo delito cometido contra a vítima José Idionato da Silva. Acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação, nos exatos termos da denúncia. Comprovação de duas causas de aumento que justificam a exasperação da pena na fração de 3/4 (três quartos). Pena que comporta readequação. Regime prisional fechado mantido. Recurso defensivo não provido e recurso ministerial provido para condenar a acusada também pelo delito cometido contra a vítima José Idionato da Silva, readequando-se a pena imposta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1524433-28.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada/apelante AGATHA
CRISTINA VASQUEZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo e deram provimento ao recurso ministerial para condenar a ré
Agatha Cristina Vasquez da Silva também como incursa no artigo 157, § 2o, inciso II
e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (vítima José Idionato da Silva) à pena de 07 (sete)
anos de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, redimensionando a pena
total para 14 (catorze) anos de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-
multa, no piso legal, mantida, no mais, a r. sentença monocrática. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524433-28.2019.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No 45776
APELAÇÃO No 1524433-28.2019.8.26.0228 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 28a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO E AGATHA CRISTINA VASQUEZ DA SILVA
Apelação. Roubos majorados pelo concurso de agentes e emprego
de arma de fogo. Recurso defensivo buscando a redução da pena,
com o reconhecimento da inconstitucionalidade da fração
estipulada no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal,
afastamento da causa de aumento do emprego de arma, majoração
da pena no mínimo legal e abrandamento do regime prisional.
Impossibilidade. Recurso ministerial buscando a condenação da ré
também pelo delito cometido contra a vítima José Idionato da
Silva. Acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas.
Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar
a condenação, nos exatos termos da denúncia. Comprovação de
duas causas de aumento que justificam a exasperação da pena na
fração de 3/4 (três quartos). Pena que comporta readequação.
Regime prisional fechado mantido. Recurso defensivo não provido
e recurso ministerial provido para condenar a acusada também
pelo delito cometido contra a vítima José Idionato da Silva,
readequando-se a pena imposta.
Pela r. sentença de fls. 130/137, cujo relatório fica adotado, AGATHA
CRISTINA VASQUEZ DA SILVA foi condenada à pena de 07 (sete) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17 (dezessete) dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incursa no artigo 157, § 2o, inciso
II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (vítima Adriano Alves da Silva) e
absolvida da imputação de prática do delito descrito no artigo 157, § 2o,
inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (vítima José Idionato da Silva),
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformadas, apelam as partes.
O Ministério Público busca a condenação da ré também pelo delito
cometido contra a vítima José Idionato da Silva (fls. 145/151).
A Defensoria Pública, por sua vez, busca o reconhecimento da
inconstitucionalidade da fração estipulada no artigo 157, § 2o-A, inciso I,
do Código Penal, com a consequente redução da pena; afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524433-28.2019.8.26.0228 -Voto no
3
majorante do emprego de arma, sob alegação de se tratar de arma de
brinquedo ou não apreendida; majoração da pena em fração mínima, a
despeito da pluralidade de causas de aumento e, por fim, o abrandamento
do regime prisional (fls. 157/174).
Os recursos foram regularmente processados, com contrarrazões (fls.
175/180 e 185/192), manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento do apelo defensivo e provimento do recurso
ministerial (fls. 202/208).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa Defensoria Pública, a r.
sentença examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente ao
reconhecer a responsabilidade penal da ré pelo crime praticado contra a
vítima Adriano Alves da Silva, merecendo, todavia, reforma no tocante à
absolvição do delito cometido contra a vítima José Idionato da Silva.
Realmente, restou comprovado que, no dia 04 de outubro de 2019, por
volta das 20h40m, na Rua Conselheiro Morais de Barros, altura do no
4200, Bairro Cachoeirinha, nesta cidade e comarca da Capital, a ré
Agatha Cristina Vasquez da Silva, agindo em concurso, previamente
ajustada e com identidade de propósitos com pessoa não identificada,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu,
para proveito comum, a motocicleta Yamaha/YBR, placas GJW-4988,
pertencente a Adriano Alves da Silva.
Consta ainda que, no dia 1o de outubro de 2019, por volta das
20h30m, na Avenida Imirim, cruzamento com a Rua Brás Tavares, nesta
cidade e comarca da Capital, a ré Agatha Cristina Vasquez da Silva,
agindo em concurso, previamente ajustada e com identidade de propósitos
com outras 03 pessoas não identificadas, mediante grave ameaça exercida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524433-28.2019.8.26.0228 -Voto no
4
com emprego de arma de fogo, subtraiu, para proveito comum, a
motocicleta Yamaha/XJ6, placas FLL-7600, pertencente a José Idionato
da Silva.
Segundo o apurado, no dia 04 de outubro de 2019, a ré e seu
comparsa não identificado trafegavam pela via pública a bordo de uma
motocicleta de características ignoradas e que era conduzida por Agatha,
quando avistaram a vítima Adriano conduzindo sua motocicleta
Yamaha/YBR, placas GJW-4988, e o abordaram, anunciando o assalto,
com emprego de arma de fogo e determinaram que o ofendido entregasse
sua motocicleta, com a qual o comparsa de Agatha empreendeu fuga,
sendo acompanhado pela ré.
Posteriormente, no dia 10 de outubro de 2019, a ré Agatha, agindo
com outras 03 pessoas não identificadas, na condução da motocicleta
roubada da vítima Adriano, ao avistar o ofendido José Idionato da Silva
conduzindo a motocicleta Yamaha/XJ6, placas FLL-7600, dele se
aproximou e, com emprego de arma de fogo, que era empunhada por um
de seus comparsas, que estava na garupa, anunciou o assalto,
determinando que o ofendido entregasse sua motocicleta, no que foram
atendidos.
Ato contínuo, uma segunda motocicleta de características ignoradas e
que era ocupada por outros dois comparsas da acusada, se aproximou do
local dos fatos e o garupa desembarcou do veículo, revistou a vítima José
e embarcou na motocicleta conduzida por Agatha, empreendendo fuga
com o bem da vítima.
Ocorre que policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram a
acusada conduzindo a motocicleta de placas GJW-4988 e, em razão do
nervosismo demonstrado pela ré, resolveram abordá-la. Contudo, Agatha
empreendeu fuga, iniciando-se perseguição. A ré perdeu o controle do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524433-28.2019.8.26.0228 -Voto no
5
veículo, momento em que foi abordada pelos agentes da lei, sendo que seu
comparsa logrou êxito em fugir, tomando rumo ignorado.
Conduzida à Delegacia de Polícia, onde a vítima José se encontrava
aguardando atendimento para elaboração do boletim de ocorrência, a ré
foi prontamente reconhecida por José como sendo uma das autoras do
roubo, bem como a motocicleta conduzida por Agatha como sendo um dos
veículos utilizados no delito contra ele praticado.
A ré foi reconhecida pelas vítimas Adriano e José como sendo uma das
autoras dos roubos contra eles praticados (fls. 69/71).
Anote-se que o delito praticado contra a vítima Adriano restou
devidamente comprovado, tanto que a ilustre Defensoria Pública não
contesta nas razões a sua prática, o que torna desnecessário repetir, ou
reforçar, os seguros fundamentos da r. sentença a respeito. Insiste, tão
somente, na redução da pena imposta e abrandamento do regime
prisional.
Sob o crivo do contraditório, a ré Agatha Cristina Vasquez da Silva
confessou o roubo cometido contra a vítima Adriano, dizendo que
juntamente com um amigo subtraiu a motocicleta de placas GJW-4988
mediante simulação de emprego de arma de fogo, negando, todavia o
roubo da motocicleta da vítima José. Contudo, afirmou que estava com a
motocicleta de Adriano havia aproximadamente 05 dias e na data do
roubo não a emprestou a ninguém (mídia).
A negativa da ré no tocante ao delito cometido contra José Idionato da
Silva, contudo, está em desconformidade com as demais provas
constantes dos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.

Por outro lado, as declarações prestadas pela vítima José (fls. 09 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524433-28.2019.8.26.0228 -Voto no
6
mídia) e pelos policiais militares (fls. 07/08 e mídia), acrescidos do auto de
prisão em flagrante (fls. 01/02), do boletim de ocorrência de autoria
conhecida (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), auto de
reconhecimento de pessoa positivo (fls. 12) e auto de reconhecimento de
objeto (fls. 13), servem como prova cabal da materialidade delitiva e
também se constituem em importantes elementos de prova para a
definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
A vítima José Idionato da Silva, nas duas oportunidades em que foi
ouvida, narrou que trafegava com sua motocicleta Yamaha de placas
FLL-7600 quando foi abordado por quatro indivíduos que ocupavam duas
motocicletas e portavam armas de fogo, anunciaram o assalto e levaram
sua motocicleta. Narrou que o garupa da motocicleta que se posicionou
em sua frente mandou deitar-se no chão, dizendo que atiraria caso
reagisse. Imediatamente após o roubo, foi à Delegacia de Polícia e,
enquanto aguardava atendimento para registro da ocorrência, avistou a ré
Agatha chegando algemada e conduzida por policiais militares, ocasião em
que reconheceu a motocicleta apreendida em poder dela como sendo um
dos veículos utilizados no roubo de que foi vítima. Confirmou que, na
delegacia, reconheceu a acusada, - que trajava as mesmas vestimentas,
calçado e capacete utilizados no momento do roubo, lembre-se, ocorrido
poucas horas antes da prisão da ré -, com absoluta certeza, como sendo a
condutora de uma das motocicletas que o abordaram. Acrescentou que a
acusada, quando o viu na delegacia, abaixou a cabeça, tentando se
esconder.
Com o devido respeito ao digno Magistrado “a quo”, observo que o
reconhecimento da acusada pela vítima José se deu no mesmo dia do
roubo e não três dias depois, como constou da r. sentença (fls. 134). A
vítima foi clara em afirmar que imediatamente após o roubo, dirigiu-se à
delegacia para registro da ocorrência, momento em que a acusada,
algumas horas depois, chegou conduzida por policiais militares, e que 03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524433-28.2019.8.26.0228 -Voto no
7
dias depois do roubo, compareceu novamente na delegacia, por ter
recebido ligação telefônica dando conta de que sua motocicleta havia sido
encontrada. Assim, o reconhecimento ocorreu poucas horas depois do
roubo, estando a ré com as mesmas roupas, calçado e capacete utilizado
no cometimento do delito, e não 03 dias depois.
Ora, as palavras da vítima, como se sabe, merecem crédito, no
confronto com as da ré, não sendo preciso citar aqui a torrencial
jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade da palavra
das vítimas nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em
tela, inexiste motivo para infundada incriminação a inocente.
A propósito, destaco, por oportuno, a manifestação da digna
Procuradoria de Justiça:
“Aliás, é de se destacar que não há razões para não se conferir
crédito à versão do ofendido, já que nada nos autos aponta sua
pretensão de prejudicar a acusada. Certo, ainda, que, em delitos
deste jaez, a palavra da vítima possui especial relevância,
considerndo que, não raras as vezes, estes crimes são
desenvolvidos na clandestinidade.
Embora José não tenha conseguido distinguir o sexo das pessoas
que pilotavam os motociclos, é mister considerar que descreveu
minuciosamente as vestimentas de um dos roubadores e reconheceu
prontamente o veículo utilizado na empreitada criminosa ao avistá-
lo em solo policial. Também na fase extrajudicial, declinou que a
ré pilotava a motocicleta que primeiro se aproximou (fl. 09). O
reconhecimento de pessoa se deu no mesmo dia da infração (fl. 12).
Assim, não sobejam dúvidas quanto à responsabilidade de Agatha
também pelo evento ocorrido no dia 10 de outubro de 2019, não se
cogitando que o rápido reconhecimento procedido pelo ofendido se
afigure mera coincidência.” (fls. 204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524433-28.2019.8.26.0228 -Voto no
8
Mas não é só.
Ademais, em depoimentos seguros, coerentes e harmônicos com
aqueles prestados na fase extrajudicial, os policiais militares Diego Borges
Pereira e Jefferson Morais da Silva confirmaram em Juízo que realizavam
patrulhamento de rotina, quando avistaram dois indivíduos em uma
motocicleta trafegando na contramão de direção, sendo realizada breve
perseguição. Confirmaram que a motocicleta conduzida pela ré era
produto de roubo e foi utilizada em outros delitos contra transeuntes e
motociclistas. Ao chegarem com a acusada na delegacia, a vítima José se
aproximou, dizendo que a motocicleta apreendida em poder de Agatha
tinha sido utilizada no roubo contra ele praticado. Confirmaram que o
ofendido, na delegacia, reconheceu a acusada como sendo a autora do
roubo de sua motocicleta.
Nada indica que os policiais tenham falseado a verdade para
prejudicar a acusada. A propósito, a presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.
Em suma, o quadro probatório convence que a acusada Agatha,
agindo em concurso de agentes com outros três indivíduos não
identificados, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu a motocicleta
da vítima José.
Outrossim, observo que as causas de aumento relativas ao emprego de
arma de fogo e concurso de agentes restaram suficientemente
demonstradas pela prova oral, especialmente pelos firmes relatos da
vítima que afirmou categoricamente que o roubo foi praticado por quatro
indivíduos que ocupavam duas motocicletas, sendo que os garupas dos
veículos portavam armas de fogo e o indivíduo que ocupava a motocicleta
conduzida por Agatha apontou a pistola em sua direção dizendo que se
reagisse ao assalto, efetuaria disparo contra ele. Anoto que, em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524433-28.2019.8.26.0228 -Voto no
9
tratando de hipótese de concurso de agentes, o Código Penal adotou a
teoria unitária, ou monista, segundo a qual havendo pluralidade de
agentes, com diversidade de condutas, mas provocando um único
resultado, há somente um delito. Assim, todos que participam da
empreitada criminosa cometem idêntico delito, incidindo nas penas a ele
cominadas, independentemente da conduta perpetrada individualmente.
Em relação à majorante do uso de arma de fogo não há necessidade da
apreensão e/ou perícia da arma de fogo empregada no roubo para
demonstrar o seu potencial lesivo. O próprio Supremo Tribunal Federal,
com a autoridade máxima, já proclamou que a qualificadora do art. 157, §
2o-A, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova,
notadamente pela palavra da vítima. Confira-se: “ROUBO QUALIFICADO PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE
SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I Não se
mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada
no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal
qualidade integra a própria natureza do artefato. II Lesividade
do instrumento que se encontra in re ipsa. III A qualificadora
do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por
qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima

reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente
ou pelo
depoimento de testemunha presencial. IV
Se o acusado alegar o
contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma
empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir
tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V
A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis,
pode ser utilizada como instrumento contundente, apto a produzir
lesões graves”. (STF
HC 93.353-0
São Paulo, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 04.11.08).
A alegação da acusada Agatha no sentido de que se tratava de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524433-28.2019.8.26.0228 -Voto no
10
simulacro de arma de fogo não restou comprovada nos autos. Pelo
contrário, o conjunto probatório permite concluir que se tratava de arma
de fogo verdadeira, já que a vítima José foi categórica em afirmar que os
garupas das motocicletas portavam pistolas e, especificamente, o
indivíduo que ocupava a motocicleta conduzida por Agatha apontou a
arma de fogo em sua direção e disse que atiraria caso reagisse. As
declarações da vítima Adriano, sob o crivo do contraditório, também
confirmam o emprego de arma de fogo, sendo que Adriano narrou que foi
abordado por uma mulher de cor negra que conduzia uma motocicleta e o
garupa apontou um revólver em sua direção e lhe disse “desce e fica
quieto, não reaja, se não eu atiro” (mídia). Assim, fica afastada a
pretensão defensiva de afastamento da referida causa de aumento.
Também não merece prosperar a pretensão da defesa de
reconhecimento de inconstitucionalidade da fração de aumento prevista
na Lei no 13.654/2018 nos casos de emprego de arma de fogo, como bem
salientado pela digna Procuradoria de Justiça, que, inclusive, colacionou
julgado proferido por esta Colenda 9a Câmara de Direito Criminal:
“Neste aspecto, objetiva a defesa a declaração incidental de
inconstitucionalidade da Lei no 13.654/2018, no que toca à fração
estabelecida para aumento de pena quando o roubo for praticado com
emprego de arma de fogo.
O pedido, todavia, não pode ser acolhido.
Consoante já decidiu esta E. Corte de Justiça, 'consciente da
necessidade de se adotar uma resposta penal adequada para garantia
da proteção penal ao bem jurídico tutelado nos crimes de roubo com
emprego de arma de fogo, o legislador imprimiu maior rigidez ao
punir o agente que se utiliza de arma de fogo, decorrendo tal
prorrogativa da política pública, não cabendo ao Poder Judiciário,
em intervenção indevida na linha da tríplice divisão de Poderes,
alterar a finalidade da lei quando não há flagrante contradição ou
desvio de finalidade' (TJ-SP APL 0047202-90.2018.8.26.0050 SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524433-28.2019.8.26.0228 -Voto no
11
Rel. Márcio Eid Sammarco, 9a Câmara de Direito Criminal, DJe:
01/02/2019).” (fls. 206/207).
Em suma, ante ao firme conjunto probatório, de rigor a condenação da
ré também pelo delito de roubo duplamente majorado praticado contra a
vítima José Idionato da Silva, não podendo subsistir a absolvição por
insuficiência probatória, inexistindo dúvida razoável para aplicação do
princípio in dubio pro reo.
Passo à análise da reprimenda, que comporta readequação, ante a
parcial reforma da r. sentença com a condenação da ré também pelo delito
praticado contra a vítima José Idionato da Silva.
Com relação ao delito praticado contra a vítima Adriano, a pena-base
foi fixada no mínimo legal e permaneceu inalterada na fase intermediária.
Na derradeira etapa do cálculo, houve exasperação na fração de 3⁄4
(três quartos), pela presença de duas causas de aumento relativas ao
concurso de agentes e emprego de arma de fogo, perfazendo,
definitivamente, 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 17 (dezessete)
dias-multa, no valor unitário mínimo. Anoto, neste ponto, que a rigor, a
pena comportaria aumento sucessivo de 1/3 (um terço), pela coautoria, e
mais 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo. Ora, trata-se de
roubo de veículo, praticado durante o período noturno e com violência
desmedida, uma vez que os meliantes ameaçaram desferir disparo de
arma de fogo contra a vítima caso reagisse ao assalto, circunstâncias que
em muito incrementam a gravidade concreta dos fatos e suas
consequências, e que não podem ser desprezadas no cálculo da
reprimenda, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da
individuação da pena. Nesse sentido são os julgados deste E. Sodalício: AP
0096143-71.2018.8.26.0050,
6a
Câm.
Crim.,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. 22/08/2019; AP 0011252-15.2017.8.26.0451, 7a Câma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524433-28.2019.8.26.0228 -Voto no
12
Crim.,
Rel.
Des.
Otávio
Rocha,
j.
31/07/2019;
AP
0048158-09.2018.8.26.0050, 8a Câm. Crim., Rel. Des. Ely Amioka, j.
23/05/2019. Contudo, ante a ausência de recurso ministerial, mantenho
o aumento na fração de 3⁄4 (três quartos), conforme procedido pelo MM.
Magistrado sentenciante.
Saliento que não merece prosperar a pretensão defensiva de aplicação
de aumento único e no mínimo legal, em face da pluralidade de
majorantes. Ora, importante considerar que um roubo cometido com uma
causa de aumento não é igual a um assalto praticado com duas ou mais
majorantes, devendo, portanto, nesta última situação, ser apenado com
maior rigor, sob pena de inobservância do princípio isonômico, bem assim
da mais adequada individualização da pena em cada caso concreto,
mesmo porque, nesse caso, é maior a reprovabilidade da conduta do
agente. A propósito, atentando para caso igual ao ora sob exame, quando
do julgamento da Revisão Criminal no 0263096-25.2011.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em 7/3/2013, da qual foi Relator o eminente Des.
Penteado Navarro, o C. 5o Grupo de Direito Criminal desta Corte deixou
consignado: “(...) na aplicação concreta das penas, o magistrado
deve analisar todos os seus aspectos para uma verdadeira
individualização, nos termos do art. 5o, inc. XLVI, da
Constituição da República. Conforme o eminente Ministro José Celso
de Mello Filho, a exigência da individualização da pena “é de
índole constitucional” (cf. Constituição Federal Anotada, 2a ed.,
Saraiva, 1986, pág. 447, verbete: individualização da pena). Não
discrepa o eminente Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho
(vide Curso de Direito Constitucional, 18a ed., Saraiva, 1990,
págs. 262-3). Daí a oportuna explicação de Weber Martins Batista,
para quem, afastando a aplicação das circunstâncias judiciais e
legais, resta: “tal como ocorre com relação às demais causas de
aumento e de diminuição, considerar as circunstâncias das
qualificadoras, em si mesmas. Nesse caso, parece lógico concluir
que o aumento deverá ser feito na razão direta do número e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524433-28.2019.8.26.0228 -Voto no
13
gravidade das qualificadoras” (cf. ob. cit., cap. XLI, no 8, pág.
404, grifei). Em outras palavras, com maior rigor técnico, “No que
diz respeito ao concurso de causas de aumento de pena, variando a
fixação deste de um terço a metade e havendo duas causas
concorrentes - como sucede no caso -, há, sem dúvida, maior grau
de reprovabilidade da conduta do agente, razão porque se me
afigura mais correta a corrente doutrinária que, nesse caso, ambas
devem ser consideradas para fixação do aumento. Essa
interpretação, que indubitavelmente é mais consentânea com a
realidade, e que tem vantagem de não modificar a natureza mesma da
circunstância de agravamento da pena não viola o disposto no
parágrafo único do art. 68 do Código Penal, que outorga ao juiz
uma faculdade quanto à limitação a um só aumento, se se tratar de
concurso de causas de aumento previstas na parte especial” (STF,
1a Turma, HC 70.900-1/SP, rel. Min. Moreira Alves, in DJU de
06/05/94, pág. 10.489, ou RTJ, 157/138). Neste sentir, podemos
citar outros precedentes (cf., p. ex., RT, 678/337, 710/297,
733/727,
734/673,
737/692
e
758/534;
RJDTACrimSP,
13/134,
15/128-159,
16/151,
17/128-137,
18/130,
24/314,
25/288,
27/165-167,
28/180-198,
29/169,
30/245-250,
32/222-320,
33/321-316, 34/282-287, 35/290, 36/116-304, 37/273- 277, 38/111,
39/261 e 40/205-209; RTJE, 98/247). Especificamente, para o caso
de aumento no percentual de três oitavos, podem ser invocados
vários outros arestos (RJDTACrimSP, 36/305, 39/261 e 40/209)”.
No tocante ao delito cometido contra a vítima José Idionato, na
primeira fase, atento às diretrizes do artigo 59 do CP, fixo a básica no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que,
por si só, impede a redução da pena, na segunda etapa da dosimetria,
pela presença da atenuante da menoridade relativa (fls. 26), consoante o
disposto na Súmula no 231 do STJ. De fato, as circunstâncias atenuantes
previstas no art. 65 do Código Penal, ao contrário das causas de
diminuição de pena, não integram o tipo penal, sendo, por isso, genéricas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524433-28.2019.8.26.0228 -Voto no
14
Daí por que, ao reconhecê-las, é vedado ao Juiz abrandar a reprimenda
aquém do piso mínimo previsto pelo legislador.
Na última fase do cálculo, majoro a pena na fração de 3/4 (três
quartos), pela presença das causas de aumento relativas ao concurso de
agentes e emprego de arma de fogo, para que se guarde conformidade com
a pena aplicada em relação ao delito cometido contra a vítima Adriano,
observando-se que o caso comportaria aumento sucessivo de 1/3 e 2/3,
pelos fundamentos acima asseverados, sendo imperioso salientar que se
trata de roubo de veículo, praticado durante o período noturno e com
violência desmedida, estando os meliantes em maior número que as
vítimas (o ofendido José estava acompanhado de sua esposa e o delito foi
praticado por 04 indivíduos) e portando duas armas de fogo, com as quais
ameaçaram atirar contra José caso reagisse ao assalto, circunstâncias que
em muito incrementam a gravidade concreta dos fatos e suas
consequências, e que não podem ser desprezadas no cálculo da
reprimenda. Assim, a pena fica, definitivamente, fixada em 07 (sete) anos
de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Em seguida, reconheço que os delitos (contra as vítimas Adriano e
José) foram praticados em concurso material, razão pela qual as penas
devem ser somadas, totalizando 14 (catorze) anos de reclusão e
pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no piso legal. Somente para
que não fique sem registro, observo que não é o caso de se reconhecer a
continuidade delitiva, na medida em que é inegável que os delitos
decorreram de desígnios autônomos e não guardam correlação entre si.
Com efeito, para o reconhecimento da continuidade delitiva, além dos
requisitos objetivos mencionados no art. 71 do Código Penal, é
indispensável que os delitos mantenham uma correlação entre si, por
pertencerem a um mesmo projeto criminoso ou por decorrerem do
aproveitamento de oportunidades advindas da prática do primeiro delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524433-28.2019.8.26.0228 -Voto no
15
Nesse sentido a jurisprudência: “É impossível o reconhecimento da
continuidade delitiva na hipótese em que os crimes constituem
ações isoladas, desvinculada uma da outra, não existindo o
enlaçamento necessário entre o antecedente e o subseqüente, como
resultantes de um mesmo projeto criminoso” (RJTACRIM 38/111). As ações
criminosas perpetradas pela ré não mantêm qualquer relação de
interdependência entre si, tratando-se, na verdade, de mera reiteração de
crimes. Ademais, o primeiro delito foi cometido pela ré em comparsaria
com um indivíduo e o segundo fato foi cometido pela ré e mais 03
comparsas.
Fica preservado o regime inicial fechado fixado na r. sentença,
consideradas as circunstâncias das infrações, tratando-se de roubos de
veículos, praticados em concurso de agentes e com emprego de armas de
fogo, em via pública, situação que revela ousadia e temibilidade e se
reveste de gravidade concreta, não havendo de se cogitar de baixa
culpabilidade da agente, tudo a justificar início de regime prisional mais
rigoroso, como resposta adequada à reprovação e prevenção de tais
condutas (inteligência do artigo 33, § 3o, c.c. art. 59, ambos do Código
Penal). Importante consignar, ademais, que não há qualquer ilegalidade
na fixação do regime prisional, e nem ofensa às Súmulas 718 e 719, do
STF, pois os fatos concretos - como já acentuado -, demonstram não ser
recomendável a adoção de regime prisional mais brando na hipótese dos
autos. Ademais, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça: “No que se refere ao regime inicial para cumprimento de
pena no delito de roubo, a Quinta Turma deste Sodalício alterou o
entendimento até então consolidado, para o fim de considerar que a
invocação do uso de arma de fogo permite, de per si, a agravação
do
aspecto
qualitativo
da
reprimenda
(regime
prisional)
independentemente do aspecto quantitativo (quantum de pena fixado
na primeira fase da dosimetria), sem que isso implique ofensa à
Súmula n.o 440/STJ” (HC 274.908/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta
Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524433-28.2019.8.26.0228 -Voto no
16
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo e dou
provimento ao recurso ministerial para condenar a ré Agatha Cristina
Vasquez da Silva também como incursa no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-
A, inciso I, do Código Penal (vítima José Idionato da Silva) à pena de 07
(sete) anos de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa,
redimensionando a pena total para 14 (catorze) anos de reclusão e
pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no piso legal, mantida, no
mais, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)